Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007184-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - CPF: 460.614.446-72 (ADVOGADO), AMARILDO GUARESCHI - CPF: 443.313.200-49 (EMBARGANTE), MARILVANE POTRICH GUARESCHI - CPF: 588.085.231-87 (EMBARGANTE), LIRIO PEDRO POTRICH - CPF: 053.443.950-00 (EMBARGANTE), DELMA BRIDI POTRICH - CPF: 597.754.751-04 (EMBARGANTE), CAETANO POLATO - CPF: 387.662.729-04 (EMBARGADO), ORLANDO POLATO - CPF: 143.210.929-49 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007184-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AMARILDO GUARESCHI, MARILVANE POTRICH GUARESCHI, LIRIO PEDRO POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

EMBARGADO: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1026, §2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão os vícios alegados.

A evidente pretensão de rediscutir a causa impõe a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, ante o caráter protelatório.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007184-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: AMARILDO GUARESCHI e outros

EMBARGADOS:

CAETANO POLATO e ORLANDO POLATO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado em Agravo de Instrumento do mesmo número sob o argumento de contradição no que tange à publicação incompleta da decisão agravada, que portanto seria nula, à ausência de advogados dos agravantes quando pleitearam a homologação do acordo assim como de testemunhas dessa transação, o que ensejaria a anulação do aresto.

Afirmam o objetivo de prequestionar a matéria para interposição de Recurso na instância superior.

Em contrarrazões, os embargados postulam a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, diante do manifesto propósito protelatório, e pugnam pelo não provimento (id 44874531 – pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007184-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AMARILDO GUARESCHI, MARILVANE POTRICH GUARESCHI, LIRIO PEDRO POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

EMBARGADO: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes alegam contradição no que concerne à intempestividade do Agravo de Instrumento. A arguição é infundada, pois o Recurso foi conhecido, não obstante a Câmara tenha consignado que o advogado tomou conhecimento de parte da decisão recorrida quando foi publicada. Confira-se:

“PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE.

A decisão ora impugnada
foi

disponibilizada no DJe de 07/01/2020,
mas não na sua integralidade. Constou da publicação apenas a parte que deferiu a adjudicação do veículo.

Os agravantes afirmaram que só tomaram
ciência de seu inteiro teor em 21/02/2020
(sexta-feira de carnaval),
por cópia digitalizada dos autos,
com o início do prazo em 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas) e o término em 17/03/2020, data da interposição do Agravo.

Contudo, o advogado deles teve conhecimento de parte do decisum em 07/01/2020,
pois a publicação com o seu nome, o das partes e do processo foi correta. Logo,
não pode alegar desconhecimento dessa intimação.

Além disso, só adotou as providências para se inteirar do conteúdo completo após 45 dias da publicação, e não justificou essa demora, o que lhe competia fazer, por força do princípio da boa-fé objetiva.

No entanto, a fim de evitar a procrastinação destes autos, conheço do Recurso.

Rejeito a preliminar.”

Quanto à nulidade da publicação, da transação e da homologação, ficou assim registrado:

“NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO
:

Diante do conhecimento do Agravo, julgo prejudicada esta questão, visto que, não obstante a decisão interlocutória ter sido publicada apenas parcialmente, não houve prejuízo para os agravantes.

MÉRITO

Os agravantes ingressaram com Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de
nulidade do acordo firmado e juntado na Execução,
em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas, pois, segundo entendem, teria sido realizada uma novação e, sem que houvesse aditamento da inicial, o juízo a quo a homologou.

Dizem que nessa ocasião não tinham advogado constituído na lide
(art. 840 do CPC), por isso, os atos são nulos.

Os devedores foram citados em
05/11/2014
, o acordo assinado em
10/11/2014
pelos principais devedores, avalistas e credores, com firma reconhecida, e registrado expressamente que em nenhuma hipótese seria considerado como NOVAÇÃO (id 37590991 – pág. 06).
Em 02/12/2014 foi protocolado e anexado aos autos, e em seguida homologado pelo juízo.
Com isso a

Execução foi suspensa, até que em 11/05/2015 os exequentes foram intimados para informar se o compromisso havia sido cumprido.

Portanto, não é verdadeira a afirmação de que ainda não tinham sido citados quando assinaram o acordo.

Também infundada a arguição de nulidade da transação, uma vez que os agentes são capazes, o objeto é lícito e o ajuste deu-se por
acordo
particular, o que é perfeitamente admissível, até porque se trata de direito disponível.

Humberto Theodoro Júnior esclarece:

"Transação é o negócio jurídico bilateral realizado entre as partes para prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas (art. 840 do CC).

É, como o reconhecimento do perito, forma de autocomposição da lide, que dispensa o pronunciamento do juiz sobre o mérito da causa. A intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade da forma do ato, integrando-o, afinal ao processo se o achar em ordem. (...) Por envolver potencial renúncia de direitos, só as pessoas maiores e capazes, isto é, as dotadas de plena capacidade para o exercício na ordem civil, podem transigir. E, pela mesma razão, só os direitos disponíveis podem ser objeto de transação, ou seja, apenas os "direitos patrimoniais de caráter privado "(art. 841 do CC) (in "Curso de Direito Processual Civil". Vol. I. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 363).

Ademais, a legislação não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e assinatura de testemunhas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que jugou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015 – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processos – Inocorrência – Acordo extrajudicial firmado sem a presença de advogado da ré – Inexistência de nulidade no negócio jurídico – Aplicação do art. 166 do Código Civil – Devedora civilmente capaz e apta a celebrar a transação sobre direitos patrimoniais disponíveis – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, com determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito. (TJ-SP – APL 00041787120148260108 SP 0004178-71.2014.8.26.0108, Relator Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento 30/03/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 30/03/2017)

Igualmente, não cabe o argumento de que foi criada nova dívida, pois as próprias partes consignaram
que em hipótese alguma seria considerada como novação. Houve apenas a aceitação dos termos acordados, já que os credores concederam desconto para regularização do débito.

Quanto ao pedido de homologação, como anotou o juízo a quo, foi formulado pelo credor regularmente representado pelo seu advogado, o que atende o art. 103 do CPC.

Posto isso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, determinou o prosseguimento da lide mediante a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento dos imóveis penhorados, bem como homologou o pedido de adjudicação de um veículo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

A contradição que
autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Agravo, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Defiro o pedido de aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º do CPC, ante o flagrante caráter protelatório, a qual arbitro
em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020